Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Requisitos. Inexistência de provas. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento irregular da sociedade empresária e a ausência de bens para satisfazer o crédito configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Maior.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. O mero encerramento irregular da empresa devedora e a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não caracterizam abuso da personalidade jurídica nem justificam a medida excepcional da desconsideração.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134, § 4o, e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.709.040/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 5/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 4/3/2024; AgRg no REsp: 762555 SC 2005/0105912-0, Rela. Mina. Maria Gallotti, 4a Turma, j. 16/10/2012.